Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-77.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0703664-77.2020.8.07.0017 APELANTE: DANILO SALVIANO DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 30368300, o recorrente DANILO SALVIANO DE ARAÚJO, por meio de seu advogado Karlos Eduardo de Souza Mares, OAB/DF 37.068, requer prazo adicional de 10 (dez) dias para interposição do recurso especial, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo referido causídico, conforme atestado médico anexado. Pelo despacho de ID no 30510972, o relator da apelação criminal determinou a remessa dos autos à Presidência para apreciar o referido requerimento, considerando que o recurso especial é interposto perante o Presidente do Tribunal de Justiça. Passo à análise do pedido formulado. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) Ressalte-se ainda que o quadro de saúde do advogado não o impediu de, no dia 03/11/2021, peticionar nos autos para solicitar a concessão de prazo adicional para recorrer, o que evidencia a possibilidade de exercício da profissão ou, ao menos, de substabelecer os poderes para outro causídico. Ademais, o atestado médico apresentado no ID no 30368302 sinaliza apenas a necessidade de afastamento das atividades laborais presenciais em razão da suspeita de COVID-19. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido formulado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 30107967 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007